Tribunal: TJMT
Processo: 1036025-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036025-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 135.599.008-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que determinou a regressão do regime prisional do regime aberto para o semiaberto, em razão da prática de nova infração penal durante a execução da pena. O agravante sustenta a necessidade de regressão direta para o regime fechado
(regressão per
saltum
), sob o argumento de que a falta grave inviabiliza a permanência em regime intermediário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prática de nova infração penal durante a execução da pena justifica a regressão direta do regime aberto para o fechado
(regressão per
saltum
),
sem a observância do escalonamento progressivo dos regimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regressão de regime deve observar a lógica da progressão, respeitando o escalonamento entre os regimes, salvo em
situações excepcionais devidamente justificadas, conforme o princípio da proporcionalidade.

4.
No caso dos autos, o juízo de origem considerou a conduta do agravado, a pena originalmente imposta e o regime inicial estabelecido, concluindo que a regressão ao regime semiaberto era suficiente e proporcional.

5.
A decisão do Juízo de Execução Penal deve prevalecer, pois decorre de uma análise contextualizada e próxima da realidade do reeducando, não havendo erro manifesto, desproporcionalidade evidente ou ilegalidade flagrante que justifique sua reforma pelo Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de agravo em execução desprovido.

Tese de julgamento:

“
A regressão per
saltum
somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a insuficiência do regime intermediário
”
.

“
O juízo de execução penal, por estar mais próximo da realidade do reeducando, possui melhor posição para aferir a adequação da regressão de regime, salvo erro manifesto ou ilegalidade flagrante
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1036025-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal que, em audiência de justificação, regrediu o regime prisional do reeducando Márcio dos Santos Silva do regime aberto para o
semiaberto. (
id.
259085165 – pg.118
)

Pretende
a regressão do regime aberto diretamente para o fechado, sustentando que a prática de nova infração penal durante a execução da pena constitui falta grave, justificando a aplicação da regressão
per
saltum
.
(id.259085164)

Contrarrazões foram apresentadas pela defesa, requerendo a manutenção da decisão agravada
.
(id.

259085165 – pg.
267)

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela pelo provimento do agravo em execução.

(
id.262787278)

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito recursal.

Consoante ressai dos autos, o
agravado
cumpre pena
unificada de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
.

No curso da execução o agravado acabou praticando novo crime, o que acarretou sua regressão de regime prisional.

A decisão agravada determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto, diante da prática de falta grave, em conformidade com o art. 50, II, da LEP
.

O Ministério Público

sustenta que
,
o cometimento de nova infração penal
,
torna inviável a permanência em regime intermediário
, de modo que deveria ser regredido diretamente para o regime fechado
.

Nada obstante a irresignação
, não há nos autos elementos concretos que justifiquem a necessidade da regressão ao regime fechado
.

Considerando que a progressão de regime ocorre do regime mais gravoso para o menos gravoso
,
a mesma lógica deve incidir na regressão, não se admitindo a chamada regressão
per
saltum
, excetuados casos especiais devidamente justificados
.

Por tal premissa,
a regressão
per
saltum
somente é aplicável em hipóteses excepcionais, quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a insuficiência do regime intermediário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito, a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em recente julgamento de questão semelhante
à
aqui posta, firmou que “
a
regressão imediata ao regime fechado, sem escalonamento progressivo e sem a devida ponderação sobre a gravidade da infração disciplinar, contraria o princípio da proporcionalidade e a Súmula 491 do STJ, que veda a regressão automática sem justificativa concreta
.

(N.U 1000408-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 09/03/2025)

In
casu
,

o
Juízo de Execução Penal considerou as circunstâncias específicas da conduta do agravado, a pena originalmente imposta e o regime inicial estabelecido, para determinar a regressão ao semiaberto.

A
o analisar as justificativas apresentadas pelo reeducando agravado,
o juízo de origem
entendeu que a regressão ao regime semiaberto era suficiente e proporcional para o caso.

Tal entendimento deve ser respeitado p
or este

Ó
rgão
C
olegiado do Tribunal de Justiça, salvo se demonstrada evidente afronta à legalidade ou aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Isso porque
,
a decisão do juízo de origem decorre de uma análise contextualizada e próxima da realidade do reeducando, enquanto a revisão
recursal, por sua própria natureza, tende a ser mais distante da percepção concreta dos fatos.

O afastamento do entendimento do juízo da execução pelo Tribunal de Justiça somente se justificaria diante de erro manifesto, desproporcionalidade evidente ou ilegalidade flagrante.

Essa abordagem decorre da proximidade do juiz natural com os fatos, uma vez que o magistrado de primeira instância, ao manter contato direto com as partes, provas e circunstâncias concretas do caso, está em melhor posição para aferir a situação com maior sensibilidade e precisão.

Portanto, ao apreciar o presente recurso,
se
deve dar prevalência à percepção e valoração do juízo da execução penal, salvo se demonstrada a inadequação da medida à luz dos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

Com essas considerações,
não há que
cogitar em reforma

da
decisão recorrida, pois a regressão aplicada encontra respaldo fático e jurídico, respeitando o princípio da individualização da pena
e da proporcionalidade
.

Ante o exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXCUÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025